Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001910-33.2021
EMBARGANTE: CARGILL AGRICOLA S. A.
EMBARGADO: ANTÔNIO FERNANDES DE MELLO E OUTROS.
Vistos.
Intimem-se a parte embargante para que apresente as razões de seu Aclaratório (Id. 76978495).
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator